Tribunal: CARF
Processo: 10970.720086/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10970.720086/2018-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-006.261 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
MARCELO NOVAIS FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
CONTENCIOSO FISCAL. INOVAÇÃO.
Não se conhece do recurso voluntário quando este, de forma exclusiva, tratar
de temas estranhos ao contencioso fiscal instaurado pela impugnação ao
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por este tratar, exclusivamente, de tema estranho ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 11.61.060,
exarado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE,
fl. 462 a 478, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração referente a
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de omissão de rendimentos da
atividade rural e depósitos bancários de origens não comprovadas.
O Auto de Infração consta de fl. 260 a 658 e conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal de fl. 261, foram apuradas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720086/2018-12
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720086/2018-12

O Relatório Fiscal de fl. 257/259 indica:
- que regularmente intimado, o contribuinte não apresentou os extratos bancários
solicitados, do que resultou a expedição de Requisição de Movimentação Financeira – RMF;
- que foi encaminhada ao contribuinte uma relação de depósitos e/ou créditos que
deveriam ter sua origem comprovada, tendo o contribuinte solicitado dilação de prazo para
resposta, no que foi prontamente atendido;
- que diante da documentação apresentada, da ausência de notas fiscais relativas
às vendas realizadas para contribuintes específicos e dos argumentos apresentados, constatou-se
que a atividade econômica desenvolvida pelo fiscalizado é exclusivamente rural, assim, os
valores constantes das Notas Fiscais Eletrônicas em poder da RFB foram considerados para fins
de apuração da Receita Bruta da Atividade Rural;
- que, atendendo a solicitação do contribuinte e com base nos documentos por este
apresentados, foram excluídos da relação de depósitos/créditos a comprovar todas as operações
de desconto de cheques, de títulos rurais, de operação de crédito e transferência entre contas;
- que não houve apresentação de Declaração de rendimentos no período, sendo os
rendimentos apurados como decorrentes da atividade rural considerados como transitados pelas
contas correntes e tributados a partir de uma base de cálculo arbitrada à razão de 20% da receita
bruta.
Segue o Demonstrativo que integra o Auto de Infração (fl. 256):
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720086/2018-12

Portanto, como se vê acima, a autuação está restrita ao arbitramento do resultado
da atividade rural a partir da receita bruta de R$ 1.947.216,56, bem assim pela não comprovação
de origens na monta de R$ 598.694,02.
Cientificado do lançamento em 11 de maio de 2018, conforme AR de fl. 268, o
contribuinte formalizou impugnação (fl. 295/296) em que submeteu ao julgador de 1a Instância
os seguintes pleitos:
- que o julgador solicite informações aos bancos que possam evidenciar
detalhamento de juros pagos em contratos de financiamento rural;
- que o valor de R$ 137.000,00 seja excluído das receitas não comprovadas e
incluído como receita da atividade rural, uma vez que se trata de operação cuja nota fiscal foi
emitida em 27/12/2012, mas recebida apenas em 2013;
- :que empréstimos efetuados em 2013 e os juros pagos sob desconto de cheques
sejam lançados como despesas de custeio;
- que seja excluído o valor de R$ 91.000,00, que se refere a venda de uma
caminhonete em janeiro de 2013.
- dilação de prazo para juntar novos documentos
Em 13 de junho de 2018, o contribuinte apresente nova petição em que pontua (fl.
301/302):
- contesta o valor apurado pela fiscalização do resultado da atividade rural, já que
a receita bruta de tal atividade deveria ser R$ 2.111.216,50 (R$ 1.974.216,56 + R$ 137.000,00);
- contesta o valor de R$ 598.694,02, por considerar que deveriam ser excluídos os
valores de R$ 137.000,00 (reclassificando como receita da atividade rural), R$ 91.000,00
(relativo à venda da caminhonete), R$ 150.000,00 e R$ 60.000,00 (relativoa a empréstimo
pessoal obtido junto ao Banco \Bradesco) e R$ 160.000,02 que movimentou através de saques e
depósitos.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE, por unanimidade de votos, julgar improcedente
a impugnação, em razão das conclusões abaixo sintetizadas:
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720086/2018-12

Do Regime de Caixa da atividade Rural.
(...) De fato o regime adotado na atividade rural é o regime de Caixa, mas não é possível
alterar o valor do Receita de Atividade Rural, como solicitado pelo contribuinte, pois
implicaria em majorar o crédito tributário apurado no procedimento fiscal, fato que não
é possível neste momento.
19. Quanto ao resultado da atividade rural foi apurado por arbitramento e não é possível
mudar a forma, conforme já explicado. A Receita da Atividade Rural omitida será
mantida em R$ 1.974.216,56, apesar de o defendente admitir que o valor é R$
2.111.216,50. (...)
Do pedido para que os empréstimos efetuados e os juros sejam considerados
despesas de custeio.
Como já foi explicado foi realizado o lançamento por arbitramento, logo não podem ser
contabilizadas as despesas para encontrar o Resultado da Atividade Rural. Além do
mais o valor pago dos empréstimos não podem ser considerados despesas de custeio. As
despesas que se autoriza excluir das receitas para apuração do resultado tributável da
atividade rural, além de necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, devem estar devidamente escrituradas em Livro Caixa e comprovadas por
meio de documentação hábil e idônea. (...)
Do Pedido de Perícia/Diligência.
Cabe ao contribuinte apresentar o valor dos juros efetivamente pagos nos descontos dos
cheque. Mas como já foi explicado o lançamento foi por arbitramento, logo o valor
desse juros não seriam relevantes na apuração do resultado do presente caso. (...)
Da omissão de rendimentos: depósitos de origem não comprovada.
Tal presunção em favor do Fisco inverte o ônus da prova no tocante à infração,
transferindo-o ao sujeito passivo. Configura-se presunção relativa, admitindo prova em
contrário mediante apresentação de documentação hábil e idônea. Nesse contexto, é
preciso assinalar que, uma vez formalizada a omissão de rendimentos com base na
referida presunção, resta ao interessado, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar
individualizadamente que os valores depositados não se sujeitam ou já passaram pelo
crivo da tributação. Tal demonstração tem que ser feita de forma individualizada, ou
seja, para cada valor depositado. Em resumo, para comprovar a origem dos recursos
depositados em suas contas bancárias, cabe ao contribuinte não apenas identificar quem
os realizou, mas também explicar as respectivas causas e mostrar que os recursos ou não
se enquadram no conceito de renda (empréstimo recebido, por exemplo), ou, caso se
enquadrem, foram devidamente informados na declaração como isentos, tributados
exclusivamente na fonte ou oferecidos à tributação no ajuste anual. (...)
Da venda da Caminhonete placa NJO0966. (...)
O defendente não comprova através de documentação hábil e idônea o valor da venda e
o dia da venda da caminhonete. Além do mais diz que a venda ocorreu em janeiro de
2.013, mas neste mês não foi apurado no auto de infração(fl.261) omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Acrescente-se ainda que no extrato de créditos a comprovar (fls. 179/183), encaminhado
ao contribuinte, em virtude de intimação (fl. 178), não se encontra nenhum crédito nas
suas contas no valor de R$ 91.000,00. Diante de tudo isto, não será aceito o pedido do
contribuinte e será mantida a Omissão.
Da venda de Bovinos no valor de R$ 137.000,00 (...)
O impugnante alega que os descontos dos cheques ocorreram em janeiro de 2.013, mas
neste mês não foi apurado no auto de infração(fl.261) omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Além do mais na
planilha (fl. 256) com Demonstrativo da Diferença dos Depósitos e/ou Créditos de
Origem não comprovada pode ser verificado que os descontos de cheques foram
subtraídos dos valores dos rendimentos que foram considerados Omissos em virtude de
origem não comprovada. A solicitação do contribuinte já foi atendida no decorrer do
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720086/2018-12

procedimento fiscal. A Omissão deve ser mantida, pois os valores referentes aos
cheques descontados já foram deduzidos.
Dos R$ 150.000,00 referente ao empréstimo Pessoal concedido pelo Banco
Bradesco. (...)
O empréstimo pessoal de R$ 150.000,00 foi realizado em 02/09, conforme documento à
fl. 426. No extrato de créditos a comprovar (fls. 179/183), encaminhado ao contribuinte,
em virtude de intimação (fl. 178), não se encontra nenhum pedido de esclarecimentos
acerca deste crédito. Além do mais em setembro de 2.013 não foi apurado no auto de
infração(fl.261) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada. A solicitação do contribuinte já foi atendida no decorrer do
procedimento fiscal. A Omissão deve ser mantida, pois os valores referentes a este
empréstimo já foram deduzidos.
Dos R$ 60.000,00 referente ao empréstimo Pessoal concedido pelo Banco Bradesco.
(...)
O empréstimo pessoal de R$ 60.000,00 foi realizado em 29/05, conforme documento à
fl. 450. No extrato de créditos a comprovar (fls. 179/183), encaminhado ao contribuinte,
em virtude de intimação (fl. 178), não se encontra nenhum pedido de esclarecimentos
acerca deste crédito. A solicitação do contribuinte já foi atendida no decorrer do
procedimento fiscal. A Omissão deve ser mantida, pois os valores referentes a este
empréstimo já foram deduzidos.
Dos R$ 160.694,02- Valores Movimentados Através de Saques e Depósitos. (...)
A alegação do defendente não pode ser aceita, pois ele não comprovou
através de documentação hábil e idônea a origem dos valores depositados
nas suas contas correntes. O contribuinte não demonstrou
especificamente qual valor foi retirado e depositado novamente e foi
tributado mais de uma vez. Não ficou demonstrado a tributação de
nenhum valor por mais de uma vez.

Ciente do Acórdão da DRJ em 12 de dezembro de 2018, conforme Termo de fl.
484, ainda inconformado, a contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 488 a 496, em 11 de
janeiro de 2019, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do
julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos, o contribuinte adentra efetivamente nas razões de
seu recurso.
Sustenta que fiscalização, apesar de constatar que o autuado exerce
exclusivamente atividade rural, deixou de aplicar os mesmos percentuais de arbitramento (20%)
do valor de R$ 598.694,02, que acabou considerado integralmente na autuação, lesando o
recorrente com a utilização de uma base de cálculo equivocada.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720086/2018-12

Alega que se a atividade é exclusivamente rural e na ausência de escrituração deve
ser aplicado o arbitramento do resultado à razão de 20%, não faz sentido separar valores como
provenientes e não provenientes da atividade rural.
Afirma que o fiscal, em nenhum momento, comprovou que os tais R$ 598.694,02
não foram utilizados para outra finalidade que não a rural e junta precedentes administrativos
que, supostamente, amparariam suas alegações
Como isso, requer a reforma da decisão recorrida para reconhecer a nulidade do
auto de infração frente à utilização de uma base de cálculo equivocada. Alternativamente, que
seja reformada a autuação para que o arbitramento do resultado da atividade rural pela alíquota
de 20% alcance todo o valor considerado omitido em razão da não comprovação da origem.
Resumidos os argumentos da defesa, constata-se que as alegações recursais estão
restritas ao entendimento de que a base de cálculo do tributo lançado deveria alcançar todos os
valores de receitas apurados pela fiscalização como sendo estes decorrentes da atividade rural,
com a aplicação da alíquota de 20% para todos os valores apurados, do que resultaria a nulidade
do lançamento ou a necessidade de nova apuração do tributo.
Ora, tais alegações são absolutamente insuficientes para acarretar a nulidade da
autuação, já que esta foi exarada por autoridade competente e sem preterição do direito de
defesa, conforme preceitua o art. 59 do Decerto 70.235/72.
Ademais, são argumentos relacionados ao mérito do lançamento fiscal que não
foram objeto de nenhuma das duas petições consideradas como impugnação e avaliadas no
julgamento de 1a Instância.
Sobre o tema, importante destacar o que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Desta forma, são consideradas não impugnadas e não devem ser conhecidas, as
matérias que não tenham siso expressamente contestadas na impugnação, por falta de
competência deste Conselho para avaliar questões que estejam fora da lide instaurada pela
impugnação ao lançamento.
Neste sentido, não se conhece do recurso voluntário, do que resulta a
definitividade da decisão de 1a Instância administrativa.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720086/2018-12

Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais que
integram o presente, não conheço do recurso voluntário por este tratar, exclusivamente, de tema
estranho ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital